Tribunal: TJES
Processo: 5000575-86.2023.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000575-86.2023.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELZA GRONER GIESEN
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000575-86.2023.8.08.0043

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
ELZA GRONER GIESEN

V O T O S

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE CONSUMO IRREGULAR.
PROVA UNILATERAL
. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO VIOLADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica sem provas conclusivas e sem participação do consumidor. Violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Cobrança considerada indevida, visto que não houve demonstração de irregularidade ou fraude por parte da consumidora.

Dano moral configurado pelo constrangimento causado à parte autora e interrupção do fornecimento de serviço essencial.

Sentença que declarou a inexistência do débito e arbitrou indenização por danos morais mantida.

Recurso inominado desprovido.

A autora alegou a emissão de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pela concessionária ré, acusando irregularidades no medidor de energia elétrica e gerando uma cobrança no valor de R$3.747,60. A consumidora afirmou desconhecer a irregularidade, apontando a ausência de provas da suposta fraude. Requereu a declaração de inexistência do débito, a manutenção do fornecimento de energia, e a condenação da ré em danos morais no valor de R$5.000,00.

O juízo de origem afastou a preliminar de incompetência por necessidade de prova pericial, entendendo que o caso não exigia maior complexidade. No mérito, declarou a inexistência do débito, determinou o cancelamento do parcelamento decorrente e condenou a ré ao pagamento de R$2.000,00 por danos morais. A sentença enfatizou a insuficiência de provas da concessionária e a ausência de oportunidade para ampla defesa da autora.

A concessionária apresentou recurso, no qual suscitou a incompetência do juízo em razão da necessidade de prova pericial para verificar a suposta irregularidade. Alegou ainda que seguiu os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, afirmando que a cobrança era legítima e que a autora teria cometido fraude. Requereu a extinção do feito sem resolução do mérito ou, alternativamente, a improcedência da ação.

Em contrarrazões, a autora reiterou os argumentos apresentados na inicial, defendendo a manutenção da sentença. Argumentou que o TOI não apresentava evidências suficientes e que a suspensão do fornecimento de energia causou-lhe danos morais.

Análise e conclusão

1 - Preliminar de incompetência

A preliminar de incompetência do juízo por necessidade de prova pericial não merece acolhimento. A controvérsia foi suficientemente instruída por meio das provas documentais constantes nos autos, em conformidade com o Enunciado nº 54 do FONAJE. Ademais, a questão principal envolve a legalidade do TOI e a ausência de oportunidade para contraditório e ampla defesa.

2 - Mérito

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O TOI emitido unilateralmente, sem comprovação técnica e participação da consumidora, não possui força probante suficiente para justificar a cobrança do débito. Tal prática fere os princípios da boa-fé e do equilíbrio nas relações de consumo, além de não observar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, e a exposição da consumidora a constrangimentos configuram danos morais. O valor arbitrado em R$2.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
do recurso inominado, mantendo-se a sentença em todos os seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)